Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela ora embargante e pela qual pretendia ver reconhecido vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.